Tribunal: TJMT
Processo: 1003015-11.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL N. 1003015-11.2022.8.11.0000
Impetrante: BRUNO BARRETO SANCHES
Impetrado: JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE BARRA DO GARÇAS
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por BRUNO BARRETO SANCHES contra ato reputado ilegal atribuído ao JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS – DR. MICHELL LOTFI TOCHA DA SILVA, com vistas ao credenciamento do impetrante como leiloeiro judicial junto ao TJMT.
O impetrante relata que protocolou junto ao Fórum de Barra do Garças requerimento administrativo, através do PAV – Protocolo Administrativo Virtual no. 0007027-73.2022.8.11.0004, datado em 10/02/2022, requerimento de credenciamento como leiloeiro judicial junto ao TJMT.
Relata que o seu requerimento foi indeferido, sob o argumento de ausência de preenchimento de requisito legal temporal, pois a inscrição do impetrante perante a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul – JUCEMS, guarda interregno inferior a 3 (três) anos e por isso não cumpre ao disposto no art. 2o da Resolução n° 236 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ e ao disposto no §3o do artigo 880 do CPC/15 que determina que os leiloeiros públicos deverão estar em exercício profissional por não menos que 3 (três) anos.
Argumenta que, “o impetrante quando da sua habilitação de registro profissional, se submeteu a intensa verificação de capacidade para o exercício da atividade, o que já levaria a concluir que o mesmo não deverá ser inabilitado para a função de leiloeiro no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso”.
Aduz que “o impetrante trabalhou efetivamente sob o regime CLT na empresa MAISATIVO – Intermediação de Ativos Ltda – nome fantasia: Superbid Leilão Judicial On-line, empresa credenciada perante o respectivo tribunal e que atualmente realiza leilões de grande volume para o Detran/MS, auxiliando efetivamente nas Operações Lima Pátio, tendo realizando a venda de mais de 1 (um mil) veículos”.
Declara que “indeferir a participação do impetrante e seu consequente credenciamento em nosso tribunal é ferir de morte o princípio da razoabilidade, apenas pelo fato de não ter sido comprovado o prazo de 3 (três) anos de registro perante a Junta Comercial, lhe faltando apenas 2(dois) meses e 28 (vinte e oito dias) dias”.
Com essas considerações, requer à concessão liminar da segurança para determinar que a autoridade impetrada defira o credenciamento do impetrante como leiloeiro judicial junto ao TJMT, independentemente da exigência da regra do lapso temporal de 03 anos de atividade como leiloeiro
No julgamento de mérito, pretende a ratificação da tutela liminar.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, a concessão liminar da ordem em mandado de segurança reclama a presença simultânea dos requisitos relativos à relevância dos fundamentos jurídicos da impetração e à possibilidade de sobrevir ao impetrante a ineficácia da medida postulada caso não seja liminarmente deferida.
Na presente hipótese, a despeito da substanciosa argumentação vertida pelo impetrante, não se verifica, em cognição sumária, os pressupostos necessários à concessão da medida de urgência.
Cumpre registrar que, embora o impetrante apresente vasta expertise como leiloeiro judicial e capacidade técnica em outras áreas, a argumentação colacionada no presente writ à priori, em um juízo de cognição sumária, é limitada pelos requisitos objetivos dos ditames legais.
Um dos requisitos objetivos para o credenciamento de leiloeiros públicos é o exercício profissional por não menos que 3 (três) anos, conforme é explanado pelo artigo 880, § 3o, do Código de Processo Civil, como transcrevo:
Art. 880. Não efetivada a adjudicação, o exequente poderá requerer a alienação por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor ou leiloeiro público credenciado perante o órgão judiciário.
§ 3o Os tribunais poderão editar disposições complementares sobre o procedimento da alienação prevista neste artigo, admitindo, quando for o caso, o concurso de meios eletrônicos, e dispor sobre o credenciamento dos corretores e leiloeiros públicos, os quais deverão estar em exercício profissional por não menos que 3 (três) anos.
Nestes termos, também é o entendimento do art. 2o da Resolução n° 236 do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:
Art. 2o Caberá ao juiz a designação (art. 883), constituindo requisito mínimo para o credenciamento de leiloeiros públicos e corretores o exercício profissional por não menos que 3 (três) anos, sem prejuízo de disposições complementares editadas pelos tribunais (art. 880, § 3o).
Também é a exigência descrita no item 4.1, alínea “a”, do Edital de Credenciamento no 01/2019/CPL-DF:
4.1 São requisitos para o credenciamento:
a) Conforme a Resolução n. 236 de 13 de julho de 2016 do Conselho Nacional de Justiça constitui requisito mínimo para o credenciamento de leiloeiros públicos o exercício profissional por pelo menos 03 (três) anos (art. 880, § 3° do CPC);
Nessa linha, versa a jurisprudência do CNJ, que em recurso administrativo com pedido de providências requerendo a revisão da resolução 236/2016 do CNJ, para excluir a necessidade de o leiloeiro comprovar sua atuação profissional por, no mínimo, três anos, reafirmou a necessidade de observância ao requisito.
A propósito:
RECURSO EM PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. RESOLUÇÃO CNJ 236/2016. ALIENAÇÃO JUDICIAL POR MEIO ELETRÔNICO. CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS PÚBLICOS. REQUISITOS. EXERCÍCIO PROFISSIONAL PELO PRAZO MÍNIMO DE 3 ANOS. REVISÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Pedido de Providências em que se requer a revisão do artigo 2o da Resolução CNJ 236/2016, para dele excluir a necessidade de o leiloeiro comprovar sua atuação profissional por, no mínimo, três anos. 2. Os reflexos da entrada em vigor do novo CPC foram amplamente avaliados por Grupo de Trabalho instituído pela Presidência deste Conselho e somente após instrução e exaustivos debates (consulta e audiência públicas) o Plenário do CNJ deliberou pela aprovação da Resolução 236/2016, na 16a Sessão Virtual - Ato Normativo 0002842-21.2016.2.00.0000. 3. O Conselho Nacional de Justiça, ao exigir para o credenciamento de leiloeiros públicos o exercício profissional de, pelo menos, 3 (três) anos, não inovou no ordenamento jurídico. Ao revés, no exercício de sua competência (art. 882, § 1o, do CPC), replicou em seu normativo elemento temporal que objetiva assegurar ou ao menos indicar experiência de profissional que presta relevante serviço ao Poder Judiciário. 4. Os argumentos deduzidos no recurso repisam os termos da inicial e são incapazes de infirmar a decisão terminativa. 5. Recurso a que se nega provimento.
(CNJ - PP: 00035584820162000000, Relator: MARIA TEREZA UILLE GOMES, Data de Julgamento: 15/02/2018)
Dessa forma, cumpre consignar que não se afigura cabível ao Poder Judiciário substituir o Legislador para apreciar sob o prisma da proporcionalidade e razoabilidade o critério legal e objetivo de 3 anos como requisito mínimo para o credenciamento de leiloeiros públicos, ficando sua competência limitada ao exame da legalidade do procedimento administrativo.
De forma análoga ao presente caso concreto, é o entendimento da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no sentido da impossibilidade de revisão pelo Poder Judiciário de critérios estabelecidos por edital de concurso público, limitando o controle judicial à legalidade:
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO ADMINISTRATIVO – POLICIAIS MILITARES – CONCURSO DE PROMOÇÃO – PLEITO DE REVISÃO DE ORDEM CLASSIFICATÓRIA – REVISÃO DE CRITÉRIOS DO EDITAL – PLEITO DE ALTERAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA ORDEM PELO PODER JUDICIÁRIO – INSURGÊNCIA DOS PROMOVENTES – CONCURSO INTERNO DE PROMOÇÃO DA PMMT – PEDIDO DE RECLASSIFICAÇÃO – TESE DE VIOLAÇÃO DO REQUISITO ESTABILIDADE – ESTABILIDADE PREVISTA EM EDITAL COMO CRITÉRIO DE INSCRIÇÃO – CRITÉRIO CLASSIFICATÓRIO POR NOTA – PEDIDO DE CONSIDERAÇÃO DA ESTABILIDADE COMO CRITÉRIO CLASSIFICATÓRIO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM EDITAL – CONTROLE JURISDICIONAL LIMITADO À LEGALIDADE – CLASSIFICAÇÃO COMPATÍVEL COM EDITAL AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em se tratando de atos administrativos praticados no âmbito de concurso púbico, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o controle jurisdicional se limita ao exame da legalidade do edital e da conformidade dos atos praticados com as normas do edital, posto que se trata da lei do certame.
Com efeito, não pode o Poder Judiciário se imiscuir na atividade administrativa e substituir a atividade da banca examinadora no intuito de determinar a observância de critérios de correção de provas, atribuição de notas ou alterar a ordem classificatória em desacordo com as normas do edital, posto que sua atuação se reserva apenas ao controle jurisdicional da legalidade do concurso público.
No caso, considerando que o tempo de estabilidade não é critério de classificação no processo seletivo, bem como que não compõe a pontuação final, na medida em que a lista de aprovados é feita somente com base na média global da prova objetiva, inexiste ilegalidade a ser corrigida pelo Poder Judiciário, de modo que a improcedência se impõe.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
(N.U 1017923-75.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 07/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021)
Ademais, registre-se que o ato impugnado abrange diretamente o direito de terceiros, de sorte que o pedido liminar formulado pelo impetrante, tal como posto na inicial (deferimento de credenciamento do impetrante como leiloeiro), caso acolhido, produziria efeitos na esfera jurídica daqueles, com a atuação do impetrante como leiloeiro judicial.
Assim, afigura-se prudente e necessário oportunizar o contraditório para, então, formar juízo de valor mais seguro a respeito da pretensão veiculada.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Notifique-se a autoridade impetrada do conteúdo da inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, forneça as informações pertinentes.
Dê-se ciência ao Estado de Mato Grosso para que, querendo, ingresso no feito (art. 7o, II, da Lei 12.016/09).
Após, encaminhe-se ao Ministério Público para emissão de parecer.
Intime-se.
Cuiabá, 24 de março de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado